Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703851-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO EMRICH LEAO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. A. L., assistida por seu genitor G. E. L., contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0704059- 49.2022.8.07.0001, movida em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D ́PAULA LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 115078828 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32540345), pugna pela concessão da medida sonegada pelo Juízo a quo, devendo a parte agravada autorizar sua matrícula no curso pretendido. No mérito, pela confirmação da medida. A antecipação da tutela recursal vindicada foi indeferida (decisão de ID 32604114). A parte agravante, por meio da petição de ID 32733442, requer a desistência do presente agravo, nos seguintes termos: “L. A. L., vem, com o devido respeito, neste ato representada por G.E.L., por intermédio do advogado que a esta subscreve; em cumprimento ao r.Decisão, Requerer a DESISTÊNCIA do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo em vista que não há tempo hábil para a espera do julgamento na turma, requerendo ainda a baixa do mesmo no SISTJ. (grifo no original)” O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator